Tribunal: TJDFT
Processo: 0757054-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757054-96.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RUTH DE ANDRADE SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 24 MESES. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. APLICAÇÃO DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LICENÇA NÃO CONTABILIZADA PARA PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam o seu reenquadramento funcional, com o cômputo do período em que esteve afastada para tratamento de saúde superior a 730 dias, bem como que esse interregno fosse contado no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). Expõe que desde junho de 2010 teve o seu padrão rebaixado em razão da exclusão de dias relativos à licença para tratamento de saúde. Argumenta ser indevida a limitação da licença para tratamento de saúde a 24 meses, pois coloca os servidores que adoeceram antes da vigência da LC 840/2011 em situação de desigualdade em relação àqueles que adoeceram depois. Pugna pelo provimento do recurso, com a procedência dos pedidos exordiais. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20385554). Contrarrazões apresentadas (ID 20387877). III. A LC 840/2011 entrou em vigor em 1° de janeiro de 2012 (art. 293). Antes de sua vigência, aplicavam-se aos servidores distritais as disposições da Lei 8.112/90, por força do disposto no art. 5.° da Lei Distrital 197/1991. Conforme se vê do documento ID 20385555 - p. 12, as licenças objeto da presente demanda foram usufruídas antes da vigência da LC 840, como, ademais, reconhece a parte recorrente. Desse modo, incide o disposto no art. 102, VIII, 'b', da Le 8.112/90, segundo o qual são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença para tratamento da própria saúde, "até o limite de vinte e quatro meses (?)". IV. Com efeito, ao fato "licença do servidor para tratamento de saúde", aplica-se a norma de direito material vigente ao tempo em que se usufruiu a referida licença. Cuida-se da aplicação do princípio "tempus regit actum", não havendo que se falar em quebra de isonomia frente a situações ocorridas sob a égide de lei posterior, pelo simples fato de que as situações são juridicamente distintas, vez que regidas por normas diferentes. Precedentes: (Acórdão 882552, 20140110213889ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/7/2015, publicado no DJE: 27/8/2015. Pág.: 358); (Acórdão 760855, 20130110836900ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/2/2014, publicado no DJE: 27/2/2014. Pág.: 322); (Acórdão 608412, 20110112091642ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 31/7/2012, publicado no DJE: 9/8/2012. Pág.: 217). V. Destarte, no caso em tela inexiste equívoco da Administração a ser sanado pela via judicial. VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. (Acórdão 1303228, 07570549620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação princípios do contraditório e ampla defesa e inconstitucionalidade do limite de dois anos para a fruição de licença médica para tratamento de saúde por ocasião no novo regramento jurídico dos servidores do Distrito Federal. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito da autora ao reenquadramento funcional, com o cômputo do período em que esteve afastada para tratamento de saúde superior a 730 dias, bem como que esse interregno fosse contado no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). O acórdão analisou o caso em tela à luz da LC 840/2011, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 2012 (art. 293), e Lei n. 8.112/1990, que se aplicava aos servidores públicos distritais anteriormente, por força do disposto no art. 5.° da Lei Distrital 197/1991. Registrou-se que as licenças objeto do litígio foram usufruídas antes da vigência da LC 840/2011, devendo incidir o art. 102, VIII, “b”, da Lei n. 8.112/90, por se aplicar a norma de direito material vigente ao tempo em que se usufruiu a referida licença. Nessa acepção, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF